Tribunal: TJMT
Processo: 0014251-27.2006.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014251-27.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CURSINO CASTRO SILVA - CPF: 003.188.261-78 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ILYDIA AURELIO SILVA - CPF: 581.154.471-53 (APELANTE), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (APELANTE), WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS (APELADO), MATILDE PAREDES (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (APELADO), CURSINO CASTRO SILVA - CPF: 003.188.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ILYDIA AURELIO SILVA - CPF: 581.154.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AO FUNDAMENTO DE SE TRATAR ÁREA DEVOLUTA - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – AUTOR QUE ASSEGURA EXERCER A POSSE SOBRE O
S FUNDOS DO IMÓVEL TIDO COMO ÁREA DEVOLUTA – NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PRO
VIDO.

Pedido de reconhecimento de domínio de faixa de imóvel correspondente a parcela de lote urbano considerado como terra devoluta
.
Porção de área integrante à
faixa
de terra
confinante
a referido bem público. Necessidade de constatação da exata localização e situação do imóvel usucapiendo que impõe a anulação da sentença para instruç
ão probatória a ser realizada na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL DE CASTRO E SILVA
, contra sentença que
na Ação de Usucapião nº
0014251-27.2006.8.11.0003,
movida em desfavor de
WILMA FERREIRA DE SOUZA,
julgou improcedente o pedido (artigo 487, I, do CPC).

Em síntese, argumenta que o Juízo de origem confundiu a área objeto da ação (Lote 4-B) com a área confinante ao fundo
e devoluta
(Lote 19-D)
.

O imóvel objeto da usucapião tem o domínio registrado nas Matrículas 3.799 (ID Num. 71358000 - Pág. 13 e 14) e 12.471 (ID Num. 71358000 - Pág. 17 e 18), cuja origem são as transcrições Registro 15.926 (ID Num. 71358000 - Pág. 10), Registro 15.982 (ID Num. 71358000 - Pág. 11) e Registro 20.400 (ID Num. 71358000 - Pág. 12).

Assegura que a área da usucapião faz parte das Matrículas 3.799 e 12.471, tanto que em resposta à presente ação,
o Município de Rondonópolis esclareceu que o termo A.D
referido no

L
o
te 19-D é terra devoluta, não tem registro imobiliário
, além de que não invocou a propriedade do referido imóvel da Quadra 61, Lote 19-D.

Afirma que no cadastro imobiliário da Prefeitura
constante no Boletim Cadastral Imobiliário (BCI id 71358000 -pág. 22)
, o imóvel usucapido seria
correspondente ao Lote 4
. Todavia, no Mapa Cadastral da Prefeitura, constatou-se que guardaria ressonância com o Lote 3
, o qual poderia fazer fundos com o Lote 19-D, anotado como A.D, mas não
que a á
rea da usucapião
faria parte do Lote 19-D.

Argumenta que o Município não apresentou o Mapa e Memorial da correta localização do imóvel do recorrente, isto é, se faz parte do Lote nº 4 ou do Lote 3
, enquanto
t
oda documentação juntada pelo recorrente diz que o imóvel pertence ao Lote 4 (parte)
, sendo certo que não faz divisa com o tal Lote 19-D
.

Por fim, aduz que o Município de Rondonópolis, no id 64168567 -pág.
47
, manifestou
ausência de interesse na área objeto do Lote 04-B, quadra 61, objeto da demanda.

Pede o provimento do recurso para
anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de usucapião na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 197568689).

O parecer da d. Procuradoria Gera de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id

209243152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião nº
0014251-27.2006.8.11.0003, ajuizada por DANIEL DE CASTRO E SILVA
, que tem por objeto o imóvel
situado à avenida Amazonas nº 125, constituído pelo Lote 4-B, da Quadra 61,
de
275 m2,
com casa
edificada de 59 m2
,

Matriculado
sob os
nºs
12.471 e 3.799,
Rondonópolis-MT
, sobre o qual afirma exercer a posse há mais de 20 anos (artigo 1.238 e seguintes do CC).

O pedido foi julgado improcedente ao entendimento de que se trata de área devoluta, fato que impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nos termos da Súmula 340 do STJ.

Pois bem. O autor recorrente insiste que houve interpretação equivocada do Juiz de origem,
por
que

confundiu a área objeto da ação (Lote 4-B) com a área confinante ao fundo e devoluta (Lote 19-D)
, além de que o Município
, inicialmente havia
manifest
ado
ausência de interesse na área (id
197568651 - Pág. 47).

Em síntese, o recorrente reclama que o julgamento antecipado da lide se mostra desarrazoado, porque o objeto da demanda não está inserido dentro da área do imóvel de titularidade do Município de
Rondonópolis.

Com efeito, referido documento é datado de 05-02-2007 (id 197568651 - Pág. 47)
. Contudo, no trâmite da ação, por constatar que, eventualmente se tratava de parte de área devoluta, fora
m

requisit
a
da
s
informações
ao Município de Rondonópolis-MT
.

Nota-se que no
Id 197568670
, datado de 11-04-2023,
o município, por meio de sua
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo informou
se tratar de terra devoluta, não matr
iculada
(id 197568671).

Ocorre que da leitura atenta
do pedido inicial da demanda, o autor justifica o exercício de posse há mais de 20 anos, no imóvel localizado na Av. Amazonas, nº 125, Lote 4-B
, Quadra 61, mediando 5,00 metros de frente (mais 5,00 metros de intermediária
), por 10,00 metros nos fundos, por 40,00 metros de ambos os lados, totalizando 275m2, com casa edificada de 59m2, matriculado sob os
nºs

12.471 e 3.799 (id
197568651 pág. 19 e 64168567 pág. 17-18)
, ambas tituladas em nome da requerida
Wilma Ferreira de Souza.

Logo, observa-se que a área objeto da demanda é apenas aquela descrita no
Lote 4-B
,
com a área confinante ao fundo e
descrita como A.D (
devoluta
)
Lote 19-D
,
o que justifica a necessidade de instrução probatória, a fim de esclarecer a localização no plano físico da área ocupada pelo apelante,
notadamente porque defende o exercício de posse sobre a área, com casa construída de 59m2, sendo certo que da análise do mapa,
sobre
referida área A.D (
Devoluta) não

há qualquer edificação, o que corrobora com a necessidade de esclarecimento na origem, o que se dará com a necessária instrução probatória.
Veja-se (id 197568651 - pág. 144):

Por fim, uma vez esclarecido o local exato da ocupação da área, necessário se averiguar acerca do
s demais requisitos inerentes ao pedido de
reconhecimento da usucapião.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO FÁTICO-JURÍDICO DE QUE O BEM IMÓVEL É PÚBLICO. INCERTEZA, CONTUDO, QUANTO À PRECISA LOCALIZAÇÃO DO LOTE USUCAPIENDO E DE SUA NATUREZA, NÃO SE PODENDO ALCANÇAR UM JUÍZO SEGURO E DEFINITIVO SOBRE A NATUREZA DO BEM IMÓVEL, SE PÚBLICO OU NÃO, SENÃO QUE PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NULIDADE FORMAL DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL "PROCESSUAL", DESATENDIDA A GARANTIA A UM PROCESSO JUSTO E QUE RADICA NA EXIGÊNCIA DE QUE A SENTENÇA DE MÉRITO SOMENTE POSSA SER PROFERIDA QUANDO A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE ESTIVER PERFEITAMENTE DELINEADA NO PROCESSO.
SENTENÇA QUE FOI PROFERIDA COM AÇODAMENTO E DIANTE DE UM QUADRO PROBATÓRIO AINDA INCOMPLETO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE O PROCESSO RETOME SEU CURSO A PARTIR DA FASE DO JULGAMENTO CONFORME SEU ESTADO, DE MANEIRA QUE, NESSA FASE, SEJA PROFERIDA DECISÃO DE SANEAMENTO, COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE É INDISPENSÁVEL À PERFEITA E COMPLETA INDIVIDUAÇÃO DO BEM OBJETO DA AÇÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1005049-81.2019.8.26.0602; Relator (a): Valentino Aparecido de Andrade; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)
(grifei)

A ação, ao meu juízo, não estava madura para o julgamento, conforme as elucidações anotadas
, porque há que se considerar que há controvérsia fática instalada a respeito da localização do imóvel usucapiendo
.

Importante sublinhar que a realização de prova para identificar qual a real localização do imóvel usucapiendo, para, então, definir, com margem de segurança, se se trata de área pública ou particular.

A prova também tem a finalidade de apresentar a descrição completa do imóvel cujo domínio se pretende, obtendo, em atendimento ao princípio da especialidade objetiva, sua perfeita descrição e localização, assegurando maior segurança jurídica, além de atender às exigências dos artigos 225 e 226 da Lei de Registros Públicos, se ao cabo se declarar existente o direito subjetivo invocado pelo autor.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem, com a regular instrução processual, a fim de constatar a exata localização física do exercício de posse sustentada pelo autor, ora apelante
DANIEL DE CASTRO E SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024